Tribunal: TJDFT
Processo: 0709483-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES AO AUTOR. ART. 341 DO CPC. CONDENAÇÃO DE EMPRESAS ESTRANHAS À LIDE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Na espécie, além de expostas as razões de decidir, bem como não haver máculas na fundamentação da sentença, a autora/recorrente sequer mencionou por qual motivo a sentença deveria ser cassada. 1.1. Preliminar rejeitada.

2. Para revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido, necessário que a ré comprove alteração da capacidade econômica da autora, não bastando, para tanto, mera alegação de que indevida a concessão pelo juízo a quo. Não se desincumbindo de tal ônus, não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça.

3. A requerida não alegou ter adimplido o contrato. Segundo a empresa ré, a execução do contrato depende da intermediação da Secretaria de Turismo, mas a autora teria sido omissa ao não se informar acerca do estado em que se encontrava a execução do contrato, tendo optado por pedir a rescisão do termo pactuado.

4. O ônus da prova incumbe à parte autora, que deve comprovar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, do CPC.

5. No caso, a despeito de a autora não ter comprovado o efetivo inadimplemento do contrato, conforme consignado em sentença, “a contestação não traz qualquer afirmação e muito menos prova que teria cumprido sua obrigação contratual”. Assim, não tendo a requerida impugnado a alegação de inadimplemento contratual – pelo contrário, tendo confessado que o pacto não foi adimplido, ainda que por culpa da autora –, incide ao caso o art. 341 do CPC, segundo o qual “Incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas”.

6. Independentemente de se tratar de um grupo empresarial ou não, as demais empresas constituem pessoas jurídicas diversas da ré e, por isso, não podem ser condenadas nestes autos, já que não integraram a lide e não exerceram direito de defesa.

7. Apelação e recurso adesivo conhecidos, preliminar rejeitada e, na extensão, não providos.